Tribunal: CARF
Processo: 13450.720264/2018-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICAS DECORRENTES DO TRABALHO COM VÍNCULO OU SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
São tributáveis os rendimentos informados DIRF pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e a seus dependentes.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas e não levados ao ajuste anual, deverá ser mantida as omissões apuradas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. RRA. AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA. TRIBUTAÇÃO PELO AJUSTE ANUAL. OPÇÃO IRRETRATÁVEL.
A responsabilidade pelo conteúdo e veracidade das informações levadas ao ajuste anual, pertence exclusivamente ao titular da declaração, nos termos do art. 787 do RIR/99.
No caso da opção pela forma de tributação pelo ajuste anual, os valores relativos ao RRA integrarão a base de cálculo do imposto de renda na declaração de ajuste do ano-calendário do recebimento, cabendo ao contribuinte a responsabilidade pelo pagamento do imposto apurado, dada a opção irretratável realizada.
MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO. ISENÇAO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULAS CARF No 43 E 63.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção, os rendimentos devem atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no 15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que a doença for contraída quando identificada no laudo pericial.
Não restando comprovado o atendimento às exigências cumulativas legais, impõe-se o não reconhecimento do direito à isenção no caso concreto.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, da Lei 9.430/96.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13450.720264/2018-64
ACÓRDÃO
2001-008.176 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAQUIM DANIEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICAS
DECORRENTES DO TRABALHO COM VÍNCULO OU SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
São tributáveis os rendimentos informados DIRF pelas fontes pagadoras,
como pagos ao contribuinte e a seus dependentes.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas
jurídicas e não levados ao ajuste anual, deverá ser mantida as omissões
apuradas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. RRA. AÇÃO
JUDICIAL TRABALHISTA. TRIBUTAÇÃO PELO AJUSTE ANUAL. OPÇÃO
IRRETRATÁVEL.
A responsabilidade pelo conteúdo e veracidade das informações levadas ao
ajuste anual, pertence exclusivamente ao titular da declaração, nos termos
do art. 787 do RIR/99.
No caso da opção pela forma de tributação pelo ajuste anual, os valores
relativos ao RRA integrarão a base de cálculo do imposto de renda na
declaração de ajuste do ano-calendário do recebimento, cabendo ao
contribuinte a responsabilidade pelo pagamento do imposto apurado,
dada a opção irretratável realizada.
MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU
PENSÃO. ISENÇAO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULAS CARF No 43 E 63.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção, os rendimentos devem
atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.176 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13450.720264/2018-64
2
moléstia grave, discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial
de Órgão Médico Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do
art. 5o da IN SRF no 15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos
a partir da data em que a doença for contraída quando identificada no
laudo pericial.
Não restando comprovado o atendimento às exigências cumulativas legais,
impõe-se o não reconhecimento do direito à isenção no caso concreto.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, da Lei 9.430/96.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Jose
Luis Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto
integral) e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.176 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13450.720264/2018-64
3
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 83/90):
Da Notificação de Lançamento
O processo refere-se à Notificação de Lançamento no 2014/490012389229142, lavrada
em 22/10/2018, relativa ao ano-calendário de 2013. A mesma encontra-se nos autos às
fls. 05/14. Eis o demonstrativo do crédito tributário:

A Notificação de Lançamento em foco decorreu da Omissão de Rendimentos do Trabalho
com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício e Omissão de Rendimentos Recebidos
Acumuladamente - Tributação Exclusiva. Eis a descrição dos fatos:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$********93.636.66,
recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s)
abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$********2.809,07.

Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente - Tributação Exclusiva
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente,
sujeitos à tributação exclusiva na fonte, no valor de R$********75.927,81,
auferidos pelo titular e/ou dependentes.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$********482,93.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.176 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13450.720264/2018-64
4

Da Impugnação
A ciência pelo interessado do Notificação de Lançamento ocorreu em 30/10/2018, fl.39. O
mesmo ingressou com a impugnação de fls. 15/19 em 09/11/2018, alegando em seus
principais pontos que:
2) - No caso em comento, impõe-se a análise dos seguintes fatos:
a) - Constitui omissão de rendimentos, o valor declarado em item errado na
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física?
b) - É tributável, o valor proveniente de Requisições de Pequeno Valor - RPV,
decorrente de juros de mora e de correção monetária incidentes sobre as parcelas
do art. 201 da Constituição Federal, pagas atrasadas no período de março/1994 a
agosto/1996?
c) - É legal o lançamento tributário que não observa o regime de competência,
incidente sobre valores de parcelas de vários anos?
Uma simples verificação na Declaração de Renda do recorrente, (exercício 2014,
ano calendário 2013) e constata-se que não foram omitidos rendimentos do
trabalho, com vinculo e/ou sem vínculo empregatício, sujeito a tabela progressiva,
no Valor indicados na NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO, recebidos pelo titular e/ou
dependentes das fontes pagadoras, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0036 306/0001-
04) e BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0001-91 sujeitos à tributação exclusiva,
uma vez que consta na Declaração de Ajuste Anual, exercício2014 ano calendário
2013, que o valor indicado como omissão está declarado no item RENDIMENTOS
SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA da Declaração, porquanto, todos os
rendimentos recebidos pelo titular e/ou dependentes na fonte pagadora - CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL (0036 306/0001-04) e no BANCO DO Brasil S/A
00.000.000/0001-91, estão declarados. Dessa forma, a aplicação da Multa de Ofício
não tem amparo legal, vez que o recorrente declarou todos os rendimentos
recebidos e não omitiu rendimentos recebidos.
...
Acontece que a Receita Federal reagrupou os valores que já haviam sido tributados
e efetuou outro lançamento do imposto pelo REGIME DE CAIXA, como se o imposto
cobrado pela Caixa Econômica não valesse nada. Essa forma de tributação feita
pela Receita Federal caracteriza a odiosa "bis in idem", condenada por todos os
nossos Tribunais.
Por outro lado, o valor tributado, é proveniente de Requisições de Pequeno Valor -
RPV sobre as parcelas do art. 201 da Constituição Federal, referente ao juro de
mora e correção monetária das 30 (trinta) parcelas pagas atrasadas no período de
março de março/1994 a agosto/1996, cujo Imposto de Renda foi cobrado pela
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e pelo BANCO DO BRASIL, no ato do pagamento, na
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.176 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13450.720264/2018-64
5
conformidade das instruções da Receita Federal do Brasil e do TRF da 5a Região,
porquanto, nada mais deve ser cobrado a título de Imposto de Renda.
É do conhecimento da Receita Federal do Brasil, que nas Requisições de Pequeno
Valor decorrentes de Juros de Mora e Correção Monetária das parcelas do art. 201
da Constituição Federal, pagas atrasadas, (em 30 parcelas), no período de março de
1993 a agosto de 1996, não incide o Imposto de Renda sobre os juros de mora e a
correção monetária sobre as referidas parcelas pagas atrasadas.
Nos termos das Instruções Normativas da Receita Federal, a tributação do Imposto
de Renda sobre rendimentos acumulados, que podem ser de trabalho, benefícios
de previdência, aposentadoria e pensão, por exemplo, será feita na fonte tomando-
se como base o ano no qual o montante seria devido, e não mais no período do
recebimento. E é justamente assim que a CAIXA ECONÔMICA e o BANCO DO
BRASIL procedem.
Os valores recebidos serão corrigidos pelo período em que o contribuinte deveria
receber. Portanto, se o declarante era isento, deve permanecer isento, uma vez
que será levada em consideração a quantidade de meses sobre os quais os
rendimentos são auferidos.
No caso tela, repise-se, o Ilustre Auditor fiscal adotou o Regime de Caixa,
agrupando todos as Requisições de Pequeno Valor - RPV, sem levar em
consideração a quantidade dos meses que compunham o crédito do recorrente, e,
por conseguinte, a composição dos honorários advocatícios.
Como já dissemos em linhas pretéritas, os honorários advocatícios recebidos pelo
recorrente, decorreram da implantação dos expurgos inflacionários sobre as
parcelas do art. 201 da Constituição Federal, relativas ao período de outubro/1988
a março/1991, sendo certo que foram pagas no período compreendido entre
março/1993 a agosto/1996, em face da Portaria 714/93. Ocorre, entretanto, que o
processo judicial tramitou na Justiça Federal, de 1998 a 2014.
Os honorários advocatícios, recebidos pelo declarante caracteriza verba alimentar,
cujo tratamento tributário é bem diferente do adotado pelo Auditor Fiscal.
Entendemos, pois, que as regras instituídas na medida provisória de julho do ano
passado, deve ser aplicada ao caso telado.
...
Para melhor entendimento dos temas acima relacionados, é salutar a transcrição
dos arrestos prolatados pelos tribunais:
...
O contribuinte juntou aos autos com a impugnação os documentos de fls. 20/37 para
subsidiar a análise da impugnação.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 02/08/2021 (fls. 110), o contribuinte, em 10/08/2021,
interpôs recurso voluntário (fls. 99/105), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido da
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.176 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13450.720264/2018-64
6
ausência de omissão de rendimentos, uma vez que os mesmos constam como sujeitos à tributação
exclusiva na declaração de ajuste anual, calhando assim no afastamento da multa de ofício
aplicada. Alega também que o lançamento não observou o regime de competência na constituição
do débito fiscal questionado, que foi constituído aplicando-se o regime de caixa, em afronta ao
posicionamento judicial sobre a matéria. Alega ainda ser portador de moléstia grave, fazendo jus à
isenção do imposto de renda. Cita jurisprudência judicial para motivar a pretensão recursal.
Requer, ao final, a improcedência do lançamento, com o cancelamento do débito fiscal reclamado
e o arquivamento dos autos e, caso assim não se entenda, seja refeito o demonstrativo do débito
apurado pelo regime de caixa, sem a inclusão da multa de ofício.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 106/108 e 113/115.
Em 26/06/2025, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Guilherme
Paes de Barros Geraldi, ocorrida em 30/04/2025, o processo foi enviado para novo sorteio (fls.
122), sendo-me distribuído para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Das omissões de rendimentos apuradas - dos rendimentos considerados isentos
por moléstia grave:
O litígio recai sobre as omissões de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício (R$ 93.636,66 com IRRF de R$ 2.809,07) e recebidos acumuladamente (R$ 75.927,81
com IRRF de R$ 482,93), buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do afastamento das omissões apuradas, com especial destaque para a
moléstia grave que lhe acometera.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 83/90), e
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.176 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13450.720264/2018-64
7
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 5/14), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando basicamente em repisar as
alegações da peça impugnatória, no sentido do direito à restituição do imposto recolhido por erro
cometido, pois deveria ter optado na DAA pela tributação do RRA como exclusiva na fonte,
calhando na aplicação do regime de competência (e não de caixa) na apuração do imposto devido,
sendo certo que exerceu a opção irretratável pela tributação no ajuste anual, nos termos do art.
41, § 2o, II da IN RFB no 1.500/2014, aliado ao fato de que os honorários recebidos pelo exercício
da advocacia deverão compor os rendimentos tributáveis no ajuste anual, por se constituir em
remuneração pelos serviços prestados, ao teor da legislação de regência – me convenço do acerto
da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto
condutor (fls. 87/90), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12,
I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente - Tributação Exclusiva
Cabe salientar que o lançamento foi efetuado com base em DIRF apresentada pelas fontes
pagadoras, constantes nas fls. 51/59. (...)
O contribuinte afirma que não omitiu os rendimentos, pois os informou no campo
“Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva”. E de fato, os informou, vide:
(...)
Verifica-se pelas fls. 63/82 que os rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federal
decorrem de honorários recebidos em virtude de ação judicial não estando sujeitos à
tributação exclusiva/definitiva, como declarou o impugnante, e a retenção efetuada pela
fonte pagadora tem natureza de antecipação do imposto devido no ajuste anual.
O fato de haver uma retenção de imposto de renda pela fonte pagadora não significa que
este rendimento deva ser tributado exclusivamente na fonte.
Sobre os rendimentos objeto do presente lançamento incide imposto de renda pessoa
física por disposição da Lei no 9.250, de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
(...)
Ainda, segundo dispõe a Lei no 7.713, de 1988:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidas em dinheiro, e ainda os
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.176 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13450.720264/2018-64
8
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título. (g.n.) (...)
Os honorários recebidos pelo exercício da advocacia são rendimentos tributáveis como
são os demais rendimentos recebidos pelo trabalho não-assalariado, nos termos do
artigo 45 do Decreto no 3.000, de 1999, vigente à época:
Art. 45. São tributáveis os rendimentos do trabalho não-assalariado, tais como (Lei
no 7.713, de 1988, art. 3o , § 4o ):
I - honorários do livre exercício das profissões de médico, engenheiro, advogado,
dentista, veterinário, professor, economista, contador, jornalista, pintor, escritor,
escultor e de outras que lhes possam ser assemelhadas; (g.n.) (...)
Portanto, tratando-se de rendimentos relativos aos honorários advocatícios recebidos
pelo contribuinte em virtude de ação judicial, e que foram por ele declarados
indevidamente como de tributação exclusiva na fonte, quando deveriam compor a base
de cálculo do imposto de renda na declaração anual de ajuste, na forma prevista na Lei
n° 9.250, de 1995, art. 8°, é de se manter a omissão de rendimentos lançada.
A retenção efetuada pela fonte pagadora Caixa Econômica Federal tem natureza de
antecipação do imposto devido no ajuste anual e foi considerada a sua compensação no
lançamento ora em litígio, conforme se vê do Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido (fls. 13).
Logo, à alegação do impugnante sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, o caso dos autos – honorários em ação judicial, pagos pela Caixa
Econômica Federal, não ficou comprovado que diz respeito a benefícios ou salários pagos
de exercícios anteriores, de forma que não há razão para se aplicar a interpretação do
art. 12-A da Lei no 7.713/88, que exige a tributação conforme as tabelas e alíquotas de
cada mês de competência.
Desta forma, no caso dos rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federal, os
honorários advocatícios recebidos pelo contribuinte por sua atuação em ação judicial têm
natureza de verba remuneratória por serviços prestados, não havendo qualquer relação
com rendimentos acumulados de exercícios anteriores, recebidos pelos seus clientes.
Afirma o impugnante, ainda, que os rendimentos têm natureza de verba alimentar,
suscitando seja determina a isenção do imposto sobre a renda.
Primeiramente, é de se esclarecer que o simples fato de se tratar de parcela de natureza
alimentar não afasta a incidência do imposto de renda, pois inexiste regra legal que
determine que as chamadas verbas alimentares sejam isentas ou excluídas da base de
cálculo do imposto.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.176 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13450.720264/2018-64
9
Aliás, as parcelas de natureza alimentar mais comuns, tais como os salários do trabalhador
e os vencimentos do servidor público, são tributáveis. Nesse sentido dispõe o artigo 43, I,
do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como:
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa,
remuneração de estagiários;
As verbas isentas do imposto sobre a renda de pessoa física são apenas aquelas previstas
no artigo 39 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto n° 3.000/99, vigente à época,
tendo como base o artigo 6° da Lei n° 7.713/1988. Quaisquer outros rendimentos, mesmo
a título de indenizações, devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação, vez
que, sendo a isenção uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser
sempre decorrente de lei e de interpretação literal e restritiva, nos termos dos artigos 111
e 176 do CTN.
Desse modo, correto o lançamento ao considerar que sobre o valor do rendimento de R$
93.636,66, recebido pelo contribuinte da Caixa Econômica Federal, incide o imposto de
renda da pessoa física e deveria constar da Declaração de Ajuste Anual do contribuinte
como rendimento tributável.
No que se refere, aos rendimentos recebidos do Banco do Brasil, verifica-se pela análise
da notificação de lançamento que os mesmos seguiram a previsão do art. 12-A e foram
calculados de acordo com as informações à disposição da fiscalização, visto que não
consta nos autos documentos outros que pudessem dispor o cálculo de forma diversa.
Devendo o valor de R$ 75.927,81 recebido pelo contribuinte do Banco do Brasil ser
considerado omitido, dado que o contribuinte não o informou como rendimentos
tributáveis de pessoa jurídica recebidos acumuladamente e sim como rendimentos
sujeitos à tributação exclusiva / definitiva.
Em relação à multa de ofício, o impugnante alega que não houve omissão, eis que
declarou os rendimentos, mas no campo de tributação exclusiva/definitiva, por entender
que tais rendimentos seriam tributados em relação a cada um dos períodos (mês a mês) a
que o rendimento se referisse (regime de competência).
Ao contribuinte cabe informar na declaração de ajuste anual a totalidade dos rendimentos
recebidos no decorrer do ano-calendário. O não oferecimento dos rendimentos à
tributação sujeita o contribuinte ao lançamento de ofício, nos termos do artigo 149 do
Código Tributário Nacional, e a aplicação da multa de 75% incidente sobre o valor do
imposto apurado.
A obrigatoriedade de oferecer à tributação o total de rendimentos recebidos é do
contribuinte. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete fiscalizar se esta obrigação
foi cumprida.
A Lei no 9.430 de 1996, em seu artigo 44, I, determina a aplicação de multa nos casos de
lançamento de ofício de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata:
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.176 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13450.720264/2018-64
10
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007)
O contribuinte apresentou declaração de ajuste anual inexata, omitindo um rendimento
tributável recebido no ano-calendário em questão, tal fato concreto subsume-se à regra
da norma acima transcrita.
Portanto, mantém-se a aplicação da multa de ofício, no percentual de 75%, nos termos
das normas que regem a matéria.
Quanto às omissões de rendimentos propriamente ditas, tem-se que lastreado nas
informações lançadas em DIRF pelas fontes pagadoras, indene de dúvida sobre suas ocorrências
(da qual não se nega), restando inclusive reconhecido pelo próprio contribuinte haver incorrido
em erro ao registrar na DAA os valores recebidos como isentos e não tributáveis.
Neste ponto, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e
veracidade das informações lançadas na DAA, sobretudo em relação aos rendimentos recebidos, o
IRRF e as despesas declaradas, pertence exclusivamente ao titular da declaração de ajuste anual,
devendo o contribuinte responder pelas declarações inexatas, com a lavratura do lançamento
fiscal, com base nos arts. 787 e 841, III e VI do RIR/99, conforme aliás bem fundamentado na
decisão recorrida.
Não obstante, o Recorrente pleiteia a alteração da tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente, lançando-se a opção de tributação exclusiva na fonte, porquanto
incorreu em erro ao declarar originalmente não atentando para o regime de tributação.
No que tange à possibilidade legal para promover a retificação da opção no
particular, e corroborando o acerto da decisão recorrida, vale destacar que o entendimento
trazido na peça recursal carece de correção, pois em desalinho com a legislação de regência. Por
seu turno, a IN RFB no 1.500/2014, assim trata da questão da opção pelo regime tributação no
caso dos rendimentos recebidos acumuladamente, como é o caso dos autos:
Art. 41. O somatório dos rendimentos de que trata o art. 36, recebidos no decorrer do
ano-calendário, observado o disposto no art. 38, poderá integrar a base de cálculo do
imposto sobre a renda na DAA do ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do
contribuinte.
(...)
§ 2o A opção de que trata o caput:
I - será exercida na DAA; e
II - não poderá ser alterada, ressalvadas as hipóteses em que:
a) a sua modificação ocorra no prazo fixado para a apresentação da DAA;
(...)
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.176 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13450.720264/2018-64
11
Portanto, indene de dúvida que o contribuinte não promoveu tempestivamente a
alteração da opção no ajuste anual, calhando na manutenção da irretratabilidade manifestada
originalmente, com a inclusão dos rendimentos recebidos na base de cálculo do imposto devido
no ano-calendário autuado.
Destarte, diante da ausência de alteração tempestiva da opção na DAA/2014
apresentada (fls. 20/25), correta a manutenção da irretratabilidade apurada, com a inclusão dos
aludidos rendimentos na base de cálculo do respectivo ajuste anual, bem como aliado a inclusão
dos honorários pelo exercício da advocacia, dada sua natureza tributável, por se constituir em
remuneração por serviços prestados.
No que tange ao pedido de isenção por moléstia grave, nada a prover. Ao teor da
legislação de regência, para fazer jus ao benefício fiscal, de fato, deverão ser cumpridos dois
requisitos cumulativos necessários à concessão do benefício fiscal pleiteado. Um reporta-se à
natureza dos valores recebidos que devem necessariamente ser proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, que não foi atendido – uma vez não restou comprovada a natureza dos
rendimentos recebidos acumuladamente, sendo certo que os valores recebidos via precatório
judicial junto à CEF e ao Banco do Brasil, no decorrer do ano-calendário de 2013, tratam-se de
honorários decorrentes do exercício profissional da advocacia – e o outro se relaciona com a
existência da moléstia tipificada no texto legal, que também não foi satisfeito – isto porque não
houve a apresentação de laudo médico emitido por serviço oficial, mas apenas laudo, declaração e
atestado/receituário médicos particulares (fls. 32/34 e 107), o que os desqualificam para motivar a
isenção pleiteada.
Portanto, do ponto de vista fiscal, os documentos médicos particulares emitidos,
não se mostram suficientes para atestar a doença incapacitante elencada no rol do inciso XIV do
art. 6o da Lei no 7.713/88, relembrando que a norma que trata de isenção tributária deve ser
interpretada literalmente (art. 111, II do CTN).
Neste ponto, cabe transcrever a ementa da SCI COSIT no 11, de 28/06/2012, que
relaciona os dados mínimos a serem observados no laudo pericial a justificar o benefício fiscal:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial, assim
entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da
profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos estados, do
Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser emitido por médico
investido ou não na função de perito, observadas a legislação e as normas internas
especificas de cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão emissor; b)
a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-10;
elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada portadora
da moléstia grave, nos casos de constatação da existência da doença em período anterior
à emissão do laudo); d) caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do
laudo pericial ao fim do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.176 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13450.720264/2018-64
12
assintomático; e e) o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional
de Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is)
do serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial.
Para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o
da Lei n2 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das demais exigências legais
relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos periciais expedidos por instituições
públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder Público, independentemente da
vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os laudos médicos expedidos por
entidades privadas não atendem à exigência legal, não podendo ser aceitos, ainda que o
atendimento decorra de convênio referente ao SUS.
Dispositivos Legais: Art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988;
art. 30, caput, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Neste contexto, não restando comprovado por documento hábil ser o Recorrente
portador de moléstia grave consoante a legislação de regência – que imprescinde da apresentação
do laudo médico pericial oficial devidamente formalizado, documento este relevante à obtenção
do benefício fiscal e levando-se em conta que a norma isentiva deve ser interpretada literalmente
– impõe-se o não reconhecimento à isenção no caso concreto.
Não obstante, cabe salientar que tal matéria já se encontra pacificada neste CARF,
inclusive culminando com a edição das Súmulas no 43 e 63:
Súmula no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Em relação à aplicação da multa de ofício aplicada, melhor sorte também não lhe
assiste. De fato, sua incidência decorre de expressa previsão legal (art. 44 da Lei no 9.430/96), não
podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo ao Fisco aplicá-la na apuração e cálculo do
imposto devido, por força do dever funcional. Enquanto vigentes os dispositivos legais devem ser
cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada
ao princípio da estrita legalidade.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.176 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13450.720264/2018-64
13
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar as declarações de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 135
DF CARF MF
Original